Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-17.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial – Descarga e oscilações elétricas em imóveis segurados – Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados e descabimento da inversão do ônus probatório – Provas anexadas aos autos que evidenciam, de modo induvidoso, a ocorrência dos danos nos equipamentos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial – Descarga e oscilações elétricas em imóveis segurados – Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados e descabimento da inversão do ônus probatório – Provas anexadas aos autos que evidenciam, de modo induvidoso, a ocorrência dos danos nos equipamentos elétricos instalados nos domicílios dos segurados, em virtude de oscilação da tensão elétrica – Caracterizada a falha na prestação do serviço a cargo da concessionária ré – Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada na Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010 – Dupla inversão do ônus da prova – Inexistência do nexo causal não demonstrado – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000097183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-17.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 4o
Desembargador. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto vencido
o Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL PETRONI NETO, vencedor, SIMÕES DE VERGUEIRO,
vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34291
Apelação no 1002398-17.2019.8.26.0363
Comarca de Mogi Mirim
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Relator: Simões de Vergueiro - Voto no 42847
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-
rogada - Contrato de seguro modalidade residencial Descarga e oscilações
elétricas em imóveis segurados Alegação de inexistência de defeito nos serviços
prestados e descabimento da inversão do ônus probatório Provas anexadas aos
autos que evidenciam, de modo induvidoso, a ocorrência dos danos nos
equipamentos elétricos instalados nos domicílios dos segurados, em virtude de
oscilação da tensão elétrica – Caracterizada a falha na prestação do serviço a
cargo da concessionária ré Responsabilidade objetiva da concessionária pela
reparação dos danos, baseada na Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro
de 2010 Dupla inversão do ônus da prova Inexistência do nexo causal não
demonstrado Recurso improvido
1:- Trata-se de ação regressiva de indenização. Adota-se o
relatório da r. sentença, in verbis: “Vistos. ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E
RESIDÊNCIA S/A ajuizou a presente Ação Regressiva de Ressarcimento
contra ELEKTRO REDES, ambos qualificados nos autos. Destacou que
firmou com Léa Dinorah Soares, Luís Antônio Madeira e Olavo Ferreira,
contratos de seguro, discriminado nas apólices com os números
33.14.16342433.0.1, 33.14.16479345.0.1 e 33.14.16513733.0.1, através
dos quais se vinculou, através do recebimento dos respectivos prêmios, a
assegurar riscos pertinentes aos imóveis discriminados na exordial.
Narrou ainda que, nas datas de 02/01/2018, 25/01/2018 e 22/01/2018, as
unidades consumidoras dos segurados foram atingidas por distúrbios
elétricos oriundos das redes de energia administradas pela acionada, o
que importou em avarias aos bens eletroeletrônicos que se situavam no
interior das residências, conforme destacado em avisos de sinistro e nos
correspondentes laudos técnicos. A postulante relatou ainda que
providenciou o repasse de verbas indenizatórias aos segurados, oriundas
dos sinistros discriminados nas apólices securitárias, no montante
pecuniário total de R$ 3.827,97 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e
noventa e sete centavos), conforme documentos carreados à exordial.
Trouxe considerações acerca do seu pleito de regresso em relação à
empresa demandada, frisando, em síntese, que se sub-rogou nos direitos
dos segurados, sustentando ainda a responsabilidade da acionada pelo
evento que ensejou o pagamento das verbas indenizatórias especificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas apólices securitárias. A autora embasou a sua pretensão com fulcro na
responsabilidade da acionada pela ocorrência dos sinistros, visto que não
prestara, de modo adequado e contínuo, serviço de distribuição de
energia, considerando, inclusive, os parâmetros especificados na
legislação
consumerista.
Discriminou
de
modo
detalhado
a
responsabilidade civil da acionada pela oscilação de energia nos imóveis
dos segurados, que ocasionaram diversas avarias nos equipamentos e
objeto, justificando a indenização de caráter securitário em prol dos
consumidores. Diante de todo o exposto, outro caminho não lhe restou a
não ser a propositura da presente demanda, que deverá ser julgada
procedente para o fim de condenar a empresa requerida em lhe efetuar, a
título de regresso, o pagamento do montante pecuniário R$ 3.827,97 (três
mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), a ser
acrescido de correção monetária e juros moratórios, ambos os encargos
computados a partir das datas dos respectivos desembolsos. Pugnou ainda
pela condenação da empresa requerida no pagamento das custas
processuais e verba honorária. Juntou os documentos de fls. 24/78. A
empresa requerida foi devidamente citada, via postal, e ofertou
contestação a fls. 86/103 dos autos, juntando os documentos de fls.
104/186. De início, realizou uma breve síntese acerca do teor da exordial,
sendo que, em sequência, na seara das preliminares, pugnou pelo decreto
de extinção do feito sem a análise do mérito, sustentando a inexistência de
documentos aptos em atestar os repasses das verbas indenizatórias em
prol dos segurados. No tocante ao mérito, pugnou pelo decreto de
improcedência do feito, com a consequente condenação do requerente no
pagamento das verbas de sucumbência. Sustentou, com detalhes, as
seguintes questões que inviabilizariam o acolhimento do pleito de cunho
indenizatório lançado pela requerente na exordial: a) não se verificaria
registro de danos nos sistemas elétricos dos segurados nas datas
mencionadas na exordial, inclusive no tocante à interrupção do
fornecimento de energia; b) relatórios dos sinistros e correspondentes
laudos elaborados de modo unilateral, sendo que seriam inconclusivos e
genéricos; c) os danos de cunho patrimonial que teriam sido suportados
pelos segurados não restaram atestados; d) no caso em testilha, não
teriam ocorrido interferências no fornecimento de energia elétrica,
conforme atestado pelos relatórios carreados à contestação; e)
consumidores teriam o prazo de noventa (90) dias para solicitar o
pagamento da indenização na seara administrativa, nos termos do
relatado no artigo 204 da Resolução ANEEL 414/2010), o que não teria
sido observado pelos segurados; f) não teria sido comunicada acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos, razão pela qual não deles não teve conhecimento, de modo que
não lhe foi assegurada a inspeção dos aparelhos danificados e da rede
elétrica dos imóveis (artigo 206 da Resolução ANEEL 414/2010); g)
autora não lograra êxito em atestar as oscilações de energia nos imóveis;
h) não se verificaria a existência de provas pertinentes ao nexo causal
entre a conduta da requerida e os danos supostamente suportados pelo
segurado; i) não teriam sido apuradas as causa das supostas avarias nos
equipamentos de propriedade dos segurados; j) os relatórios dos sinistros
não apontaram o tempo de aquisição e utilização dos equipamentos por
parte dos segurados e, por fim, k) reiterou o caráter unilateral dos
documentos carreados à exordial. Em sequência, passou a citar diversos
julgados e mencionou a inaplicabilidade do Código de Defesa Do
Consumidor, impugnando, ao final, o pleito de inversão do ônus
probatório. Réplica a fls. 191/242 e documentos (fls. 243/322). Instadas a
especificar provas (fls. 323), a requerida solicitou a produção de prova
pericial, ao passo que a autora pleiteou o julgamento antecipado da lide
(fls. 326/327 e 343/346). É o relatório.” (fls.362/364).
A r. decisão julgou procedente a ação. Consta do dispositivo:
“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de
conhecimento proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA
S.A. em desfavor de ELEKTRO REDES S/A, e assim o faço para condenar
a requerida em efetuar o pagamento à postulante do montante pecuniário
de R$ 3.827,97 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete
centavos), a ser acrescido de correção monetária, tomando como
parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios
de 1% ao mês, ambos os encargos a serem computados a partir da data na
qual se verificou o repasse do valor em questão pela requerente aos
segurados. Por consequência, declaro extinto o feito, com julgamento do
mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC. Dada a
sucumbência da empresa requerida, condeno-a ao pagamento das custas
processuais suportadas pela autora e honorários do patrono da
seguradora requerente, que arbitro em 15% sobre o valor total da
condenação pecuniária acima especificada e devidamente atualizada, nos
termos do especificado no artigo 85, § 2o, do CPC. P.R.I. Mogi Mirim, 13
de janeiro de 2020.” (fls. 368/369).
Apela a ré sustentando que o conjunto probatório não demonstra
os fatos constitutivos do direito da apelada a autorizar a procedência. Alega
que o laudo técnico apresentado pela autora genericamente conclui pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de variações de tensão na rede elétrica oriunda do sistema de
alimentação da apelante, o que foi contestado pela análise interna, que
aponta a inexistência de qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações
do segurado na data informada. Assevera a aplicabilidade da Resolução
normativa no 414/2010, e que é do consumidor a responsabilidade por
eventuais problemas nas instalações internas. Aduz excludente de
responsabilidade civil; inexistência de defeito na prestação de serviço e
nexo causal entre o dano dos equipamentos e o oferecimento de energia
elétrica pela ré. Sustenta que a força maior a exime de qualquer
responsabilidade e o descabimento da inversão do ônus da prova. Alega,
por fim, que os juros devem ser computados a partir da citação, nos termos
do artigo 405, do Código Civil. (fls. 373/389)
O recurso foi processado e contrarrazoado. (fls. 397/424)
É o relatório.
Pelo meu voto nego provimento ao recurso.
A r. sentença bem reconheceu a responsabilidade da ré.
Conforme registrou a decisão: “as provas anexadas aos autos,
consubstanciadas em laudos técnicos e orçamentos, evidenciam, de modo
induvidoso, a ocorrência dos danos nos equipamentos elétricos instalados
nos domicílios dos segurados, em virtude de oscilação da tensão elétrica,
indisputável a falha na prestação do serviço a cargo da concessionária,
por não ter ela disponibilizado aos seus consumidores tecnologia hábil a
neutralizar os previsíveis efeitos deletérios de uma descarga elétrica, a par
do que, vale repisar, tratando-se de responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, tal presunção somente poderia ser
elidida pela demonstração de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva
da vítima, o que não ocorreu na espécie.
Aliás, sendo aplicável ao caso a legislação protetiva do
consumidor, dúvida não há remanescer no sentido de que somente a
comprovação
cabal
da
caracterização
das
excludentes
de
responsabilidade civil previstas no artigo 14, da Lei n. 8.078/90, poderia
prestar-se a elidir a responsabilidade da empresa concessionária de
energia elétrica pela reparação dos danos experimentados pelos
consumidores.”
Ademais disso tudo, tem-se que a RESOLUÇÃO NORMATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 que estabelece as Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e
consolidada, quando trata da responsabilidade das distribuidoras, impõe em
seu art. 210 que “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”
E no parágrafo único: “A distribuidora só pode eximir-se do
dever de ressarcir, quando:
I comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art.
205;”
Como se constata, toda essa discussão que foi trazida ao
Judiciário pode ser barrada desde logo apenas com interpretação desse
dispositivo. A ANNEL, agência governamental que cuida da concessão de
energia elétrica, impõe a inversão do ônus de comprovar a inexistência do
nexo causal à distribuidora. Não é o consumidor que tem que provar. É a
distribuidora.
Assim, tem-se uma dupla inversão do ônus da prova, primeiro
pelo Código de Defesa do Consumidor e segundo pela Resolução
Normativa.
As demais questões ratificadas nas razões de apelo foram bem
apreciadas e ficam mantidos os seus argumentos e conclusões.
Nego provimento, majorando a verba honorária fixada em 20%
do total da condenação.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42847
APEL.No: 1002398-17.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI MIRIM 2a VARA CÍVEL
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ : FABIANA GARCIA GARIBALDI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em
que
pese
o
entendimento
adotado
pelo
Desembargador Revisor Miguel Petroni Neto, este estampado no Voto
condutor do V. Acórdão, dele divirjo, respeitando, no entanto, o entendimento
da D. Maioria, pois entendo que o Recurso como intentado deva ser
merecedor de acolhimento, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada não se mostraram em nada adequados a
realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se
ter em conta que, embora à recorrida não se possa atribuir o título de
consumidora, se mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao
caso em testilha, uma vez que a seguradora ocupante do polo ativo se sub-
rogou, ao menos em tese, em todos os direitos de seus segurados, o que se
constitui em fato que se mostra suficiente a autorizá-la a buscar receber em
regresso os valores eventualmente pagos, repita-se, a seus segurados, o que
se deu por força de ter honrado, ao menos ao que conste, o contrato de
seguro que a vinculava àqueles atrelados a seus planos de seguro.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso em concreto, agora se mostra permitido passar a
análise da questão de fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo
exame do recurso em si considerado, sendo que nesse tocante se mostra de
efetivo rigor firmar entendimento no sentido de que comporta acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão recursal deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta
que foi apresentada no sentido de ter por afastada a condenação que lhe foi
imposta, uma vez que a autora deixou de apresentar elementos que bem
demonstrassem a presença do nexo causal entre os danos apontados em sua
peça primeira, e os atos em tese praticados pela ré, ao menos enquanto
concessionária/prestadora de serviços, haja vista que os documentos juntados
a fls. 36/71, em verdade se tratam de documentos unilateralmente produzidos
por prestadores de serviços contratados pela própria seguradora demandante,
e/ou por seus segurados, obtidos sem qualquer participação da recorrente, o
que leva a concluir que nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da
existência de nexo de causalidade entre os danos apontados no feito, e o
fornecimento de energia elétrica promovido pela recorrente, sendo importante
anotar também que se mostra indevida a incondicionada inversão dos ônus da
prova no caso em análise, uma vez que competem a demandante os ônus da
prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade
que agora se tem por ausentes, fatos esses que não dão o devido respaldo a
sua pretendida sub-rogação, ainda que enquanto demandante seguradora, e
em relação aos direitos de seu segurado, daí o porque de se concluir que se
mostra de rigor o acolhimento do Apelo como intentado pela concessionária de
energia elétrica demandada, de sorte a afastar a condenação
equivocadamente imposta pelo Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no 1039792
-34.2016.8.26.0114, dentre tantos outros já proferidos, o que se deu aos 08
dias de junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando
Nishi, que assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não resultou
comprovada a presença de falha na prestação do serviço por parte da ré, ora
recorrente, ainda que de forma superficial, de rigor o acolhimento do
inconformismo recursal apresentado, para assim se afastar a pretensão
inicialmente deduzida, uma vez que não contam os autos com elementos que
possibilitem reconhecer a obrigação da concessionária de energia elétrica em
indenizar regressivamente a autora, fato que naturalmente implica na
improcedência da demanda, e por força de consequência, na imposição a
seguradora demandante de condenação ao pagamento de custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, como também a arcar com Honorários Advocatícios, estes que se
mantém no percentual já definido em 15% do valor da causa, ainda que
invertida a sucumbência, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem
disposto pelo art. 85, e §§s do CPC em regência.
Pelo exposto, e por meu voto, dou provimento ao recurso.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
142154DE
7
10
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1426F213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002398-17.2019.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.